Tribunal: STF
Processo: RE 227442
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-10
Data de publicação: 2003-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. VINCULAÇÃO AO
SALÁRIO MÍNIMO.
Verificada contrariedade ao atual texto
constitucional (art. 7º, IV), os efeitos da decisão impugnada, por
certo, não abarcam o período anterior à sua vigência.
A aplicação
do Piso Nacional de Salários instituído pelo Decreto-lei 2.351/87
não foi matéria suscitada no apelo extremo, tampouco nas
contra-razões, inexistindo, neste ponto, omissão a ser
suprida.
Embargos declaratórios recebidos, apenas para se
determinar o retorno do feito às instâncias ordinárias, a fim de ser
 consignada outra base de cálculo para o adicional de insalubridade.